Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706397-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A alegação de flagrante preparado deve ser afastada quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime. O indeferimento das diligências requeridas não configura cerceamento de defesa, especialmente porque essas não se afiguram essenciais, tampouco decorreram do que foi verificado na fase de instrução. Descabe falar em nulidade do feito por eventual dificuldade de acesso ao resultado de perícia em aparelho celular apreendido, haja vista que não houve nenhum prejuízo à defesa dos acusados, sendo assegurado amplo acesso às provas produzidas, inclusive com a renovação do prazo para a apresentação de alegações finais, de sorte que não há violação ao princípio da paridade de armas. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos de policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A pena de multa deve ser mantida no quantum fixado, o qual se mostra adequado e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. A habitualidade na utilização de veículo para a prática de crime de tráfico de drogas é dispensável, conforme restou definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 638.491 (Tema no 647), de modo que, comprovado inequivocamente que os automóveis foram utilizados para essa finalidade, deve ser mantido o decreto de perdimento dos bens encontrados em poder dos envolvidos. O acusado que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não se verifica na espécie, em que remanesce a necessidade da segregação, principalmente para a garantia da ordem pública. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 17 do Código Penal, e 157 do Código de Processo Penal, apontando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aponta a ilegalidade das provas oriundas de flagrante preparado. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal e o cerceamento de provas. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos X, XI, XII, LIV, LV, LVI, LXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 17 do Código Penal, e 157 do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante às teses relativas à nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal e o cerceamento de provas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos X, XI, XII, LVI e LXIII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (ARE 1431148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009